Tribunal: TJMT
Processo: 8012311-34.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012311-34.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE PAIVA - CPF: 045.974.168-38 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), SILVIO LOPES DE MORAES - CPF: 862.878.001-78 (RECORRIDO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS CHEQUES – CHEQUES DECLARADOS INEXIGÍVEIS POR ESTELIONATO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TÍTULO DECLARADO INEXIGÍVEL EM OUTRA AÇÃO – EXERCÍCIO O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NAQUELA AÇÃO – AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presente ação se trata de execução de título executivo extrajudicial, não havendo necessidade de provas, pois a execução exige apenas que o título seja líquido, certo e exigível. E, no caso, o título perdeu a exigibilidade em razão da declaração de sua nulidade em ação judicial distribuída por dependência, no qual fora exercido o contraditório e ampla defesa, inclusive em grau de recurso diante da manutenção da sentença.

É sabido que, para que seja passível de execução, o título executivo deve ser certo, líquido e exigível. Tendo havido a propositura de ação declaratória, distribuída por dependência, na qual a parte executada pleiteou a nulidade dos títulos que embasam a presente execução por terem sido emitidos mediante estelionato, ação esta julgada procedente e transitada em julgado, carece o título executivo de exigibilidade.

Em se tratando, pois, de título executivo declarado inexigível por sentença judicial transitada em julgado, deve a execução ser extinta, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual diante da declaração de inexigibilidade do título de crédito que embasa esta execução, declarada na ação ordinária n.n°1000227-86.2016.811.0015, julgou extinto o processo executivo, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ante a declaração de inexigibilidade do título de crédito que embasa esta execução, declarada na ação ordinária n.n°1000227-86.2016.811.0015, e utilizando-me dos fundamentos já expostos na sentença declaratória acima transcrita, os quais passam a integrar esta decisão, DECLARO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Determino que, após o trânsito em julgado, seja baixada a penhora realizada no presente feito, expedindo-se o competente Alvará Judicial para restituição em favor do executado dos valores depositados na Conta Única.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte Exequente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, mesmo diante de requerimento de produção de provas.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o cheque se vincula aos princípios da autonomia e abstração, de modo que, se tratando de título circulável, não pode ser oponível a terceiro de boa-fé, não sendo necessário comprovar a causa debendi, pois não houve vinculação do cheque à venda do veículo.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer “o princípio da abstração inerentes aos títulos de crédito, em especial a cártula de cheque, uma vez que sua circulação é imponível a desavença comercial que o originou, bem como não há comprovação da singela alegação de relação do cheque com o veículo, eis que como demonstrado são situações distintas, sem qualquer relação uma com a outra”.

A parte Executada, em contrarrazões, juntou cópia da ação na qual o título de crédito executado – cheque de nº 000023 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), da conta corrente de nº 00019791-2, agência 2304-3) – fora declarado inexigível diante da ocorrência de estelionato, conforme acórdão transitado em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte exequente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, mesmo diante de requerimento de produção de provas.

Sem razão a Recorrente, uma vez que a presente ação se trata de execução de título executivo extrajudicial, não havendo necessidade de produção de outras provas, pois a execução exige apenas que o título seja líquido, certo e exigível.

E, no caso, o título perdeu a exigibilidade em razão da declaração de sua nulidade em ação judicial distribuída por dependência, no qual fora exercido o contraditório e ampla defesa, inclusive em grau de recurso diante da manutenção da sentença.

Com efeito, a produção de provas ocorreu nos autos da ação declaratória, não havendo a alegada nulidade nesta ação que, repise-se, se trata de ação executiva, que independe de produção de provas, mas apenas de aferição dos requisitos do título.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito da presente ação não demanda maiores digressões, uma vez que a execução fora declarada extinta por conta da perda do requisito da exigibilidade do título de crédito por força de decisão judicial transitada em julgado.

Isso porque, no presente processo, a parte Exequente executa o cheque de nº 000023 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), da conta corrente de nº 00019791-2, agência 2304-3. Entretanto, a parte Executada propôs ação declaratória, por dependência, 8012311-34.2015.811.0015, no bojo da qual houve a declaração de nulidade do referido cheque por prática criminosa de estelionato.

A parte Exequente recorreu da nulidade declarada e, em grau de recurso, houve manutenção da sentença que declarou a nulidade do título, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CHEQUE – EMISSÃO DECORRENTE DE ESTELIONATO – GOLPES PRATICADOS EM DESFAVOR DOS LITIGANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA CÁRTULA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE POR NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – RELATIVIZAÇÃO DA INOPONIBILIDADE DO CHEQUE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Depreende-se dos autos que, os litigantes foram supostas vítimas de estelionato praticado por terceira pessoa, cuja demanda penal encontra-se em trâmite.

O autor, afirma que buscou realizar duas compras de gados com o suposto autor de prática criminosa, o que motivou a emissão do cheque em testilha, atualmente em posse do Requerido.

Este, por sua vez, foi vítima de estelionato na medida em que alienou seu veículo à mesma pessoa apontada, deixando esta de descumprir com suas obrigações.

Pois bem. Em que pese negue a relação entre o recebimento do cheque sub judice com a alienação do veículo, deixa o Recorrente de demonstrar a existência de outros negócios jurídicos firmados com a pessoa apontada como autor de diversos crimes de estelionato.

Pelo contrário, da leitura de sua contestação, embargos de declaração e recurso inominado, verifico que o Requerido sequer aponta o porquê do recebimento do cheque em análise.

Destaco, a ausência de outros negócios jurídicos é prova impossível de ser produzida, cabendo ao próprio Recorrente demonstrar a existência de outras relações jurídicas além da venda do veículo, notadamente por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Não assim o fazendo, tenho que o recebimento do cheque se deu exclusivamente para quitar parcialmente as obrigações assumidas na compra do veículo.

Ressalto, a indicação de tantas outros títulos executivos, como notas promissórias ou mesmo cheques, não demonstram, por si só, a existência de outras relações jurídicas entre os envolvidos, das quais deveriam ser necessariamente comprovadas, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sendo assim, diante da ausência da comprovação da existência de outras relações jurídicas entre o Recorrente e a pessoa apontada como autora de diversos crimes, tem-se que a causa debendi da cártula é a própria alienação do veículo.

Logo, uma vez que o bem foi recuperado pelo Recorrente, tem-se pela correta aplicação da relativização da inoponibilidade do cheque, inclusive arrimado pela impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexigível a cártula de n° 000023, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) da conta corrente 00019791-2, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que a realização de audiência de instrução não se mostra necessária no presente caso. O Recorrente, em todas as suas peças processuais, sequer aponta a causa debendi que deu origem a cártula, o que indica se tratar da própria alienação do veículo por ele recuperado.

Outrossim, nos termos do art. 445 do CPC, a prova testemunhal é admitida quando impossível, pelo credor, obter a prova escrita da obrigação, o que não restou demonstrado nos autos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com efeito, no presente processo, não há o que discutir, visto que a sentença que declarou a nulidade do título transitou em julgado e naqueles autos a parte Exequente, ora Recorrente, teve oportunidade de produzir provas e fazer uso das medidas e recursos cabíveis, o que fez.

É sabido que, para que seja passível de execução, o título executivo deve ser certo, líquido e exigível.

Entretanto, tendo havido a propositura de ação declaratória, distribuída por dependência, na qual a parte Executada pleiteou a nulidade do título que embasa a presente execução por terem sido emitidos mediante a prática de estelionato, ação esta julgada procedente e transitada em julgado, carece o título executivo de exigibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
TÍTULO EXECUTIVO DECLARADO INEXIGÍVEL. FALTA DE PRESSUPOSTOS DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1357976-9 - Umuarama - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - J. 08.03.2016)

(TJ-PR - APL: 13579769 PR 1357976-9 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1798 12/05/2016)

Em se tratando, pois, de título executivo declarado inexigível, por sentença judicial transitada em julgado, deve a execução ser extinta, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida,

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021